Tribunal: TCU
Processo: 026.591/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 829/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, incisos III e V, alínea "a", 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, e os arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica nos autos (peças 42/43), em conhecer da denúncia, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 026.591/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), com fundamento no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, de que a tramitação dos processos de nomeação de funções de direção, chefia e assessoramento sem a avaliação do cumprimento dos requisitos legais para a nomeação, previamente ao ato formal de designação, constitui afronta aos ditames do art. 8o do Decreto 9727/2019 e do art. 29, §1°, da Lei 9.784/1999; 1.8.2. Levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da ResoluçãoTCU 259/2014; 1.8.3. Informar ao denunciante do teor desta deliberação; 1.8.4. Arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.